Tribunal: TJMT
Processo: 1019566-37.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1019566-37.2020.8.11.0000
Agravantes: Estado de Mato Grosso
Mato Grosso Previdência - MT PREV
Agravado: João Lucas Fernandes Bouquet Silva
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo Mato Grosso Previdência -MT PREV, contra a decisão, proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária de restabelecimento de pensão por morte c/c pedido de tutela de urgência n.o 1031614-02.2020.8.11.0041, que deferiu a antecipação da tutela e determinou aos Agravantes o restabelecimento da pensão por morte, em benefício do Agravado João Lucas Fernandes Bouquet Silva, até que este complete 21 (vinte e um) anos de idade, pelo fato de ser estudante universitário.
Aduzem, em síntese, que o Agravado não logrou êxito em comprovar a existência de requisito essencial para a concessão da tutela de urgência, consubstanciada na probabilidade do direito, porquanto a pensão por morte concedida ao filho do servidor falecido se encerra com o advento da maioridade, que se dá aos 18 (dezoito) anos, de acordo com o art. 5o, do Código Civil, nos termos do art. 245, II, “a”, da Lei Complementar n.o 04/90, dada pela LC n.o 197/2004.
Asseveram o desacerto da decisão agravada, sob o argumento de que o Magistrado Singular utilizou como fundamento para o restabelecimento da pensão por morte o disposto no art. 5o, da Lei Federal n.o 9.717/1998, contudo a referida norma que fixa as regras gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, veda, apenas, que os regimes próprios de previdência social concedam benefícios distintos aos previstos no Regime Geral de Previdência Social.
Destacam que, a previsão de pagamento da pensão por morte até aos 21 (vinte e um) anos, estabelecida na Lei 8.213/91, era em decorrência do fato de que à época do advento da dita lei, vigorava o Código Civil de 1916, que previa que a maioridade se dava ao atingir tal idade.
Ressaltam, ainda, que, nos termos dos artigos 18 e 25, § 1o, da Constituição, os Estados membros possuem competência para legislarem sobre o regime próprio dos seus servidores, cuja competência decorre da autonomia política, administrativa e organizacional dos entes federado.
Nesse contexto, postulam a concessão do efeito suspensivo ao Recurso, para sustar os efeitos da decisão agravada.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
Recurso isento de preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 1o, do CPC.
É a síntese do necessário.
Decido.
Preenchido os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 1.015 e seguintes do CPC, passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal.
O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil prevê que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento e o artigo 995, parágrafo único do mesmo diploma legal estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Em que pesem os argumentos apresentados, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal, uma vez que, não obstante a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n.o 4, de 15 de outubro de 1990, fixe como termo final para a pensão temporária a data em que o dependente atinge a maioridade civil, com o advento da Lei n.o 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios da Previdência Social, deve ser aplicado o limite de idade estabelecido na Lei n.o 8.213, de 24 de julho de 1991, qual seja, vinte e um (21) anos.
Nesse aspecto, observa-se, a priori, que a decisão agravada fora proferida em consonância ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Egrégia Corte de Justiça, no sentido de que o direito ao recebimento de pensão por morte possui como termo final, o momento em que o beneficiário completa vinte e um anos de idade.
A propósito:
ADMINISTRATIVO. REGIME ESTATUTÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PREVISÃO DE LEI ESTADUAL. MAIORIDADE CIVIL. LEI 8.213/1991. 21 ANOS. PREVALÊNCIA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.
2. Hipótese em que deve ser observado o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n. 8.213/1991, afastando-se as disposições da Lei n. 7.249/1998, do Estado da Bahia, que estabelece como limite a maioridade civil.
3. Agravo interno desprovido. (STJ – AgInt no RMS 56.188/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 20/09/2019). [Destaquei]
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PENSÃO POR MORTE - CONCEDIDA A TUTELA DE URGÊNCIA - APLICAÇÃO DA LEI N. 9.717/1998 – PREVISÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS - ORIENTAÇÃO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.
Com o advento da Lei no 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios da Previdência Social, deve ser aplicado o limite de idade estabelecido na Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, qual seja, vinte e um (21) anos. Presentes os requisitos legais autorizadores da medida antecipatória, impõe-se a mantença da decisão que reconheceu o direito suscitado pela parte de continuar recebendo o benefício de pensão por morte até que complete 21 anos de idade. (TJ-MT - AI: 10078374820198110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/12/2019).
APELAÇÃO - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE - FILHO DE EX-SERVIDOR ESTADUAL - LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL EM DISSONÂNCIA COM A LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - LEI No 8.213/91 - OBSERVÂNCIA AO ART. 5o DA LEI No 9.717/98 - TERMO FINAL - 21 ANOS DE IDADE - ORIENTAÇÃO DO STJ - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Segundo precedentes do STJ é impossível a extensão de benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 anos de IDADE, ainda que o requerente esteja cursando ensino superior, por ausência de previsão legal nesse sentido.
Com o advento da Lei no 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios da Previdência Social, deve ser aplicado o limite de idade estabelecido na Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, qual seja, vinte e um (21) anos. (N.U 0023403-38.2013.8.11.0041, Ap 64418/2017, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 11/10/2018)
Sendo assim, entendo que tais argumentos bastam para negar a concessão do efeito suspensivo, pois, em uma análise perfunctória, própria desta fase processual e, em atenção ao conteúdo fático-probatório e documentos acostados aos autos, não são verossímeis as alegações dos Agravantes, de modo que a manutenção do decisum objurgado, é medida que se impõe.
Com tais considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se a presente decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o Agravado para, querendo, nos termos do artigo 1.019, II do CPC, apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Em seguida, conclusos para julgamento.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora